Tribunal: TJPA
Processo: 0039353-75.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039353-75.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALICE SANTANA SILVA DA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO DE SALÁRIO A SERVIDORA TEMPORÁRIA EM GOZO LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. TEMA 1009, DO STJ. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança movida em desfavor de servidora temporária, visando à restituição de valores recebidos cumulativamente a título de vencimentos e benefício previdenciário, no período de fevereiro de 2005 a março de 2006. A autora alegou enriquecimento sem causa, em razão do pagamento simultâneo. A sentença afastou a má-fé e reconheceu a natureza alimentar das verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente exigível a devolução de valores recebidos indevidamente por servidora temporária, a título de vencimentos, durante o gozo de benefício previdenciário, à luz da natureza alimentar das verbas e da presunção de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É incontroverso nos autos o recebimento cumulativo dos valores, mas a controvérsia limita-se à análise da boa-fé da servidora e da possibilidade de restituição de verbas alimentares.
4. A documentação constante dos autos comprova que a recorrida encontrava-se em grave estado de saúde (transtorno depressivo), tendo comunicado regularmente sua condição funcional, mediante entrega de laudos médicos.
5. A jurisprudência consolidada, especialmente à luz do Tema 1009/STJ, admite a devolução de valores pagos por erro administrativo apenas quando ausente a boa-fé objetiva, o que não se verifica no caso concreto.
6. A boa-fé da servidora, associada ao caráter alimentar das verbas percebidas, impede o reconhecimento do dever de restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Cobrança, movida pelo próprio Estado em face de Alice Santana Silva da Paixão.

A peça inicial narra que a parte autora, Estado do Pará, ajuizou demanda com o intuito de obter o ressarcimento de valores supostamente recebidos indevidamente pela requerida, ora apelada, no período compreendido entre fevereiro de 2005 e março de 2006. Conforme relatado, durante tal período, a demandada encontrava-se em gozo de licença médica e recebia benefício previdenciário do INSS, ao passo que continuou a perceber, cumulativamente, vencimentos oriundos de seu vínculo temporário com o Estado. Segundo a exordial, tal duplicidade de pagamentos caracterizaria enriquecimento ilícito e acarretaria lesão ao erário público, motivo pelo qual se pleiteou a restituição da quantia de R$ 5.087,62 (cinco mil, oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), devidamente atualizada.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito improcedente.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que a decisão vergastada merece reforma por diversos fundamentos. Primeiramente, sustentou que a apelada, embora contratada temporariamente até fevereiro de 2006, permaneceu recebendo vencimentos do Estado mesmo após ter sido afastada por licença médica e estar amparada pelo benefício previdenciário do INSS. Argumentou que o pagamento simultâneo por fontes distintas enseja enriquecimento sem causa, sendo irrelevante a alegação de depressão ou o argumento de boa-fé, pois caberia à servidora informar a Administração sobre a duplicidade.

No que tange à tese da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar, defendeu o apelante que sua aplicação exige a inequívoca comprovação da boa-fé, o que, segundo afirma, não restou demonstrado nos autos. Sustentou que a apelada não poderia desconhecer o recebimento indevido dos valores, especialmente diante da natureza temporária de sua contratação. Acrescentou que, conforme o Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça, a devolução de valores pagos indevidamente é devida, salvo comprovada boa-fé, o que não se verifica no presente caso.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para que a apelada seja condenada à restituição dos valores recebidos, devidamente atualizados, além da condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida, nas quais se pleiteia a manutenção integral da sentença. A defesa rechaçou as alegações de má-fé e destacou que os valores foram recebidos em decorrência de erro exclusivo da Administração Pública, não tendo a apelada agido com dolo ou culpa. Reiterou que à época encontrava-se em grave estado de depressão, o que comprometeu sua capacidade de discernimento, além de ter comunicado regularmente sua condição funcional à direção da escola em que laborava, mediante entrega de laudo médico e agendamento de perícia no INSS. Por essas razões, defendeu que, à luz do princípio da irrepetibilidade das verbas alimentares e da jurisprudência pacífica, não há dever de devolução dos valores percebidos de boa-fé. Por fim, requereu a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, a serem revertidos ao respectivo fundo especial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Fundamentou seu parecer na análise do caso concreto, considerando a inexistência de má-fé, a natureza alimentar dos valores percebidos e a responsabilidade da Administração Pública pelo erro que originou o pagamento em duplicidade.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo Estado do Pará, na Ação de Cobrança que visava à restituição da quantia de R$ 5.087,62 (cinco mil, oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), sob o fundamento de pagamento indevido de vencimentos à servidora contratada temporariamente, ora apelada, Sra. Alice Santana Silva da Paixão, durante o período em que esta se encontrava em gozo de benefício previdenciário junto ao INSS em razão de licença por motivo de saúde.

Inicialmente, cumpre salientar que não se discute nos autos a ocorrência de pagamento cumulativo de remuneração oriunda do vínculo temporário com o Estado do Pará e do benefício previdenciário decorrente de auxílio-doença concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A controvérsia reside, em verdade, na análise da existência ou não de má-fé da servidora e na possibilidade jurídica de restituição dos valores percebidos, considerados de natureza alimentar, à luz dos princípios e jurisprudência consolidada sobre a irrepetibilidade das verbas salariais.

Posteriormente, observa-se que a sentença proferida pelo Juízo singular analisou com acuidade os elementos probatórios constantes dos autos, concluindo pela inexistência de dolo ou má-fé por parte da requerida. Afirmou que, ao tempo dos fatos, a demandada se encontrava em grave estado de saúde, diagnosticada com transtorno depressivo (CID F32), conforme laudo médico constante nos autos. Destacou, ainda, que a servidora comunicou regularmente sua condição funcional à direção da instituição pública em que exercia suas funções, mediante entrega de documentação médica e agendamento de perícia junto ao INSS.

Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto permitem presumir a boa-fé da apelada, impondo-se o reconhecimento da inaplicabilidade da tese de enriquecimento sem causa e a consequente rejeição do pedido de ressarcimento.

Ressalte-se que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese no Tema 1009, preceituou que:

Tema 1009 - Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

No caso dos autos, não se evidencia conduta reprovável da servidora que, em momento de evidente fragilidade psicológica e física, fez jus ao recebimento de verbas de natureza alimentar, depositadas pela própria Administração Pública de maneira inadvertida. Em que pese a tese do Estado do Pará no sentido de que competiria à servidora comunicar a duplicidade dos pagamentos, tal obrigação deve ser interpretada com temperança quando se constata que o agente público se encontrava temporariamente incapacitado por enfermidade diagnosticada e reconhecida oficialmente.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou jurisprudência no sentido da irrepetibilidade das verbas salariais percebidas de boa-fé, conforme se extrai do julgado:

“A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido da impossibilidade de devolução, em razão do caráter alimentar aliado à percepção de boa-fé dos valores percebidos por beneficiário da Previdência Social, por erro da Administração, aplicando ao caso o princípio da irrepetibilidade dos alimentos. 3 . Ademais, tendo o Tribunal Regional reconhecido a boa-fé em relação ao recebimento do benefício objeto da insurgência, descabe ao STJ iniciar qualquer juízo valorativo a fim de alterar tal entendimento, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não provido.” (STJ - REsp: 1666526 PE 2017/0068618-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2017)

As circunstâncias do caso concreto fazem presumir a boa-fé da apelada, que não pode ser penalizada pelo erro da própria Administração Pública, especialmente considerando o caráter alimentar das verbas percebidas, presumidamente utilizadas para sua subsistência.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . ERRO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE DAS VERBAS ALIMENTARES. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA . RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal versa sobre a demanda de ressarcimento ao erário, cuja improcedência foi decretada pela sentença, em razão da ausência de provas quanto ao recebimento indevido do benefício previdenciário pela requerida no período de dezembro/2016 a agosto/2018; 2. Analisando os elementos fáticos dos autos não se vislumbra a efetiva comprovação de que a apelada se apropriou indevidamente de valores depositados na conta do falecido, não tendo o autor cumprido seu ônus probatório, conforme estipulado no art . 373, I do CPC; 3. Além disso, os valores percebidos a título de rateio possuíam caráter alimentar, não estando sujeitos à devolução conforme o princípio da irrepetibilidade, o qual estabelece que verbas de natureza alimentar, destinadas à subsistência, não devem ser restituídas. Nesse sentido, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido pela impossibilidade de restituição quando o beneficiário recebe valores de boa-fé por interpretação equivocada da Administração Pública; 4. Portanto, diante da ausência de comprovação de má-fé da apelada e da natureza alimentar dos valores percebidos, não há fundamentos para reformar a sentença; 5 . Recurso desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08414551720208140301 19761080, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO . INDEVIDO. VERBA ALIMENTAR. NÃO DEMONSTRADA EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESP 1 .381.734/RN. TEMA 979. SUCUMBÊNCIA RECURSAL . - Trata-se de ação objetivando a declaração de inexigibilidade do débito ajuizada por João Teixeira de Almeida em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente ao recebimento indevido do benefício assistencial à pessoa portadora de deficiência – NB: 87/702.275.898-1, - A restituição de valores recebidos indevidamente da autarquia previdenciária encontra previsão no artigo 115, da Lei 8.213/91 - A questão relativa à "Devolução ou não de valores recebidos de boa -fé, a título de benefício previdenciário, por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da Previdência Social” foi definida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento pelo regime de repetitividade – Tema 979 (REsp 1 .381.734/RN) - De acordo com a tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, houve diferenciação de duas situações: a) errônea interpretação e/ou má aplicação da lei, situação em que firmou entendimento no sentido de que não cabe devolução de valores recebidos objetivamente de boa-fé; b) de erro administrativo (material ou operacional), ou seja, erro não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, situação em que entenderam, caso não demonstrada a boa-fé, cabível a devolução de valores (modulando os efeitos, no entanto, para atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão repetitivo) - Não há nos autos elementos que comprovem dolo ou má-fé da parte autora. Ausência de documentos que comprovem que o autor tenha omitido, intencionalmente, informações à autarquia ao tempo da concessão do benefício assistencial . Convocado pelo INSS, o autor prestou esclarecimentos e confirmou a composição e renda familiar - Considerando os parcos rendimentos do grupo, não se pode concluir necessariamente pelo enriquecimento ilícito ou mesmo ausência de miserabilidade - Não comprovado o dolo/má-fé da parte autora. Sentença que declara a inexigibilidade do débito mantida - Quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido nenhuma infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais - Sucumbência recursal da autarquia. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, § 11, Código de Processo Civil/2015 - Apelação do INSS não provida. (TRF-3 - ApCiv: 50006902820224036183, Relator.: Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, Data de Julgamento: 05/07/2023, 7ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 06/07/2023)

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. RECEBIMENTO INDEVIDO. ILÍCITO CIVIL . RESSARCIMENTO. ERRO ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DE BOA FÉ PELA PARTE BENEFICIÁRIA. 1 . Não havendo prova de má-fé do segurado no recebimento indevido de benefício na via administrativa, decorrente de má aplicação de norma jurídica, interpretação equivocada ou erro da Administração, não cabe a devolução dos valores, considerando a natureza alimentar e o recebimento de boa-fé. 2. O desconto indevido de valores na renda mensal de beneficio equivalente a um salário mínimo, reduzindo-o a montante inferior àquele patamar, configura conduta abusiva que enseja reparação a título de danos morais, fixada segundo as circunstâncias do caso. (TRF-4 - AC: 50112353120224049999 RS, Relator.: OSCAR VALENTE CARDOSO, Data de Julgamento: 07/02/2023, 10ª Turma)

Desse modo, a sentença prolatada pelo Juízo de origem, ao julgar improcedente o pedido, fundamentou-se corretamente nos ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 30/10/2025